Tribunal: TJMT
Processo: 1007411-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007411-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (APELANTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3- Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória c/c antecipação de tutela, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razões recursais aduz sua ilegitimidade passiva e a nulidade da decisão administrativa decorrente da ausência de fundamentação.
No mérito, sustenta a inobservância do recurso repetitivo julgado pelo STJ que dispõe sobre valores adimplidos a título de comissão de corretagem, bem como da necessidade de minoração da multa em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões o Apelado refuta os argumentos da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 80185476).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 86787454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Apelante alega não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da demanda tendo em vista que o contrato de compra e venda que originou a multa administrativa foi firmado entre o consumidor e a empresa Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá II – SPE Ltda. (CNPJ/MF no 09.203.987/0001-16).

Não assiste razão a Apelante.

Em que pese a Apelante alegue que o contrato de compra e venda se deu entre Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá II – SPE Ltda. e o reclamante, não consta nos autos o referido documento.

Ademais, importante mencionar que a Apelante integra o mesmo grupo econômico, como se observa do Estatuto Social e Contrato de Constituição acostados ao feito (Id. 80182565), fato que, por si só, a legitima para integrar a lide no polo passivo.

Conforme relatado na decisão administrativa, o consumidor se dirigiu ao posto da construtora sendo atendido, momento em que o imóvel foi colocado à disposição para a venda. Em consonância ao alegado pelo reclamante, não existe comprovação nos autos de que houve intermediação de compra pela empresa Interbens Imóveis Ltda.

Sendo assim, não prospera a alegada ilegitimidade passiva
ad causam
da Apelante Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária –Várzea Grande – SPE Ltda.

Por sua vez, aduz a Apelante que não possui legitimidade passiva em relação ao pedido de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, porquanto o pagamento teria sido feito diretamente à corretora, Interbens Imóveis Ltda., de modo que o montante não integrou o preço do bem.

Todavia ao julgar o REsp 1.551.956/SP, admitido como representativo da controvérsia (Tema 939), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor
.

No voto condutor do acórdão, o Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, consignou o seguinte:

A questão suscitada pelos consumidores se limita a estabelecer quem deve assumir o encargo dessa remuneração.

Sob a ótica dos consumidores, a corretagem foi contratada pela incorporadora, de modo que esta é quem deveria responder por esse encargo.

Por decorrência lógica, para que o encargo recaia sobre a incorporadora, deve-se admitir o ajuizamento da demanda contra esta, ou seja, reconhecer a legitimidade passiva ad causam.

Observe-se o raciocínio acima se limita à questão da legitimidade passiva, pois a análise da efetiva obrigação de ressarcir os consumidores é questão de mérito, a ser enfrentada em outra oportunidade. (destaquei)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A Apelante alega a nulidade da decisão do juízo
ad quo,
sob o fundamento de que não foi analisado o caso concreto consistente na fixação da multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Não merece prosperar o alegado.

A decisão objurgada dispôs,
in verbis
:

Depreende-se da decisão que os critérios abalizados para o estabelecimento da penalidade aplicada levaram em consideração a cobrança indevida, ausência de acordo, infração às normas e princípios de proteção ao consumidor, primariedade/reincidência da requerente, bem como que no enquadramento da sanção foram sopesadas as hipóteses de atenuantes e agravantes.

Logo, não há falar em redução do quantum fixado, pois entendo que a multa fora aplicada dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade, preconizados no art. 57/CDC.

Ademais, na espécie, houve infração aos artigos 6o, III e 39, V, do CDC pela empresa que, no caso em questão cobrou indevidamente do consumidor o serviço de corretagem. Além da prática infracional prevista na norma consumerista, ficou caracterizado a lesão ao direito da consumidor e falta de respeito, por contrariar os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações de consumo.

A imposição da penalidade está em conformidade com os critérios objetivos definidos na legislação consumerista, tais como tipificação da irregularidade, reincidência, porte econômico da empresa, gravidade da infração, número de consumidores atingidos, entre outros.

Nesse contexto, a conjectura dos autos não justifica a intervenção do Poder Judiciário, visto que não despontou do conjunto probatório nenhuma irregularidade no processo administrativo e, consequentemente na razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada.

Cumpre rememorar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o recurso é contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Anulatória, para declarar a irregularidade do Processo Administrativo no 0010-014.132-00 que condenou a Apelante ao pagamento de multa arbitrada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), decorrente de infração à norma do Código de Defesa do Consumidor.

A lide é fruto da cobrança de comissão de corretagem e do atraso para início da construção do imóvel objeto do contrato de compra e venda.

Vale citar trecho da decisão administrativa. Colaciona-se:

O consumidor foi diretamente ao plantão de venda do imóvel que pretendia adquirir, não à imobiliária com a intenção de verificar outros imóveis. Já estava decidido a adquirir aquele imóvel e por isso dirigiu à construtora acreditando que aqueles que o atenderam estavam à serviço da construtora.

Portanto, por entender que os serviços de corretagem foram contratados pela Reclamada Sistema Fácil Incorporadora, Imobiliária Várzea Grande SPE LTDA, não deve o consumidor arcar com os custos da atividade. Assim, ao repassar essa cobrança para o consumidor, a Reclamada incorreu nos seguintes dispositivos:

Lei 8.078/90

“Art. 39. È vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V- exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Decreto Federal 2.181/97

Art. 12. São consideradas práticas infrativas:

(...)

VI – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

A apelante, por sua vez, assevera a regularidade da conduta, em consonância ao decidido pelo STJ no Resp 1.599.511/SP, no qual restou determinada a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

Obstante a isso, a Apelante não juntou aos autos cópia do contrato entabulado entre as partes para que seja possível constatar a presença da cláusula mencionada, bem como a previsão do valor cobrado e seu detalhamento. Assim, enfatizo que caberia à Apelante trazer aos autos o contrato de compra e venda firmado, documento imprescindível para comprovação de suas alegações e o deslinde da controvérsia.

Logo, podemos concluir pela ausência de provas, as quais poderiam demonstrar a afirmação de que não houve violação à legislação consumerista.

Saliente-se que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu a Apelante, visto que foi omissa quanto à juntada de documento imprescindível para a comprovação de sua alegação e ao esclarecimento da controvérsia, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades no ato administrativo combatido.

Diferentemente, na reclamação registrada pelo consumidor, consta que o valor de R$ 3.702,80 (três mil, setecentos e dois reais e oitenta centavos), sequer estava revisto no contrato, sendo que apenas após insistência conseguiu o recibo referente ao valor adimplido.

De outro giro, observo que o valor da multa foi fixada (Id. 80182571) levando em consideração: i) gravidade da prática infrativa; ii) extensão do dano causado ao consumidor; iii) vantagem auferida com o ato infrativo; iv) condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros do parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078/90 c/c § 2o do art. 47 do Decreto Estadual no 3.571/04. Assim, por entender a ocorrência de violação aos artigos 6o, inc. III, e 39, inc. V, ambos do CDC, e art. 12, inc. VI, do Decreto Federal no 2.181/97, a pena base foi fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em seguida, considerando a primariedade da empresa, incidiu circunstância atenuante, com redução da multa em 1/3, restando um valor final de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Nesse aspecto, nos parece que a pena base foi fixada em valor elevado, por não apontar com precisão elemento para sua fixação. Assim, é possível retificar a pena-base, fixando-a em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), reduzindo em 1/3 ante a primariedade, restando uma pena final de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para: i) reduzir a pena de multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); ii) manter o ônus da sucumbência, considerando que o Apelado decaiu de parte mínima do pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022